Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO. DESLOCAMENTO. PERFURAÇÃO DO MIOMÉTRIO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA DO DIU. NECESSIDADE. RISCOS E ADVERTÊNCIAS. FALTA DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. À míngua de comprovação de eventual falha na prestação dos serviços hospitalares ou de eventual erro médico, não há configuração da responsabilidade civil do Estado. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, submetem-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular. Ausente a comprovação do nexo de causalidade, não se reconhece a responsabilidade civil do Estado e, portanto, o dever de reparar o dano moral alegado. O contexto probatório não apontou falha no atendimento ofertado à autora, sendo certo que, constatado que o Dispositivo Intra-uterino implantado veio a perfurar o seu miométrio, a parte foi prontamente atendida na rede pública de saúde e submetida a procedimento de videolaparoscopia e histeroscopia para retirada do dispositivo, recebendo alta hospitalar sem apresentar nenhuma sequela ou complicação. Inexistindo demonstração do ato ilícito e o nexo de causalidade entre o dano experimentado pela autora e eventual erro na conduta do profissional médico, afasta-se a obrigação de indenizar reclamada.